Tribunal: TJDFT
Processo: 0748593-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748593-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOYCE JESUS DOS SANTOS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pela autora, Joyce Jesus dos Santos, contra decisão interlocutória que, em ação de revisão de ato administrativo em concurso público, reconheceu a incompetência da justiça comum estadual para a causa e, por conseguinte, declinou da competência para uma das varas federais da seção judiciária do Distrito Federal. A juíza do feito declinou a competência, por entender que, em razão de o polo passivo ser composto por sociedade de economia mista federal (Petrobrás), a competência para julgamento e processamento da ação é da justiça federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Em apertada síntese, a recorrente sustenta que as sociedades de economia mista não constam do rol do art. 109, inciso I, da CF. Aduz que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça já firmaram entendimento de que compete à justiça comum estadual julgar e processar causas que envolvam sociedade de economia mista (súmulas 517, 556 e 42 respectivamente). Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar a redistribuição do processo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Sem preparo, em razão de pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Quanto ao pedido de gratuidade, a análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo de origem indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em relação à probabilidade do direito, é de se observar que o caso em exame se trata de revisão de ato administrativo que excluiu a agravante de concurso público para o cargo de enfermeira do trabalho da Petrobrás. A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás – é uma sociedade de economia mista federal, vinculada ao Ministério de Minas e Energia (art. 61 da Lei n. 9.478/97), que não consta do rol do art. 109, inciso I, da Constituição Federal. A súmula 556 do Supremo Tribunal de Justiça dispõe que: “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. No mesmo sentido, a súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça aduz que: “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”. É também o entendimento firmado por este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA. PETROBRÁS. CONCURSO PÚBLICO. ENTIDADE REALIZADORA DO CONCURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULAS 517 E 556 STF. SÚMULA 42 STJ. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. DATAS PREVISTAS EM CRONOGRAMA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da teoria da asserção e no que se refere à alegada ilegitimidade passiva, se PETROBRAS realiza o processo seletivo, se é quem retifica edital e convoca os candidatos, evidente sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação e responder pelo resultado da futura sentença. 2. A competência da Justiça Federal é estabelecida nos termos do disposto no art. 109 da Constituição da Federal e tem critério definidor ratione personae, ou seja, leva em consideração a natureza das pessoas envolvidas na relação processual, sendo irrelevante para esse efeito a natureza da controvérsia sob o ponto de vista do direito material ou do pedido formulado na demanda. 2.1. PETROBRAS é sociedade de economia mista controlada pela União e pessoa jurídica de direito privado com capital público e privado, não inserida no rol das pessoas definidas no art. 109, inciso I da Constituição Federal. Na condição de sociedade de economia mista, suas causas são julgadas perante a justiça comum, conforme a Constituição Federal e as Súmulas 517 e 556 do STF e 42 do STJ. (...) (Acórdão 1625771, 07182215220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, a uma análise perfunctória, constata-se que foi correto o ajuizamento da demanda perante a Justiça do Distrito Federal, não sendo viável a declaração de incompetência de ofício, como o fez o juízo de origem. Portanto, fica evidenciada a probabilidade do direito. Da mesma forma, presente também o risco de dano grave, o qual decorre dos prejuízos inerentes à remessa do processo à Justiça Federal, sem a observância dos requisitos legais para adoção de tal medida, situação que fere os princípios da economia processual e da duração razoável do processo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão prolatada na origem até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se o Juízo de origem. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 17 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J